Tribunal: TJSP
Processo: 1006719-74.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Fraude – Golpe da falsa central telefônica – Autora que recebeu ligação informando sobre tentativa de fraude em seu nome e compareceu à agência bancária para realização de operação de cancelamento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade de produção de fato negativo pela parte autora -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Fraude – Golpe da falsa central telefônica – Autora que recebeu ligação informando sobre tentativa de fraude em seu nome e compareceu à agência bancária para realização de operação de cancelamento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade de produção de fato negativo pela parte autora - Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade - Operação foge do perfil de consumo da parte.
Culpa concorrente da autora verificada – Parte se dirigiu à agência bancária e seguiu as orientações de terceiro fraudador.
Declaração de inexigibilidade de metade do débito impugnado – Art. 945, do Código Civil.
Danos morais não caracterizados – Ausência de danos aos direitos da personalidade da autora.
Recurso parcialmente provido.